Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-14.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-14.2018.8.14.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALUIZIO ARAUJO GOMES, ALONSO RAMOS DE MOURA, OZILEIDE TIMOTEO RAMOS, JOSE EDINALDO LOPES GOMES, MARINALVA DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ADVOGADO DA PARTE RÉ – PRESCINDIBILIDADE – OBSERVÂNCIA A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos,
nos termos do
art.
104
do
CC
, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

2-
Nesse sentido
, verifica-se
que
o
acordo
extrajudicial celebrado entre as partes (
ID N
º
. 5060356
) cumpriu os requisitos para validade do negócio jurídico firmado.

3-
Oportuno salientar
,
ser
desnecessária a assistência de
advogado
para a celebração do
acordo
extrajudicial firmado, visto ser
em
a
s

partes
capaz
es
, o objeto lícito e a forma não defesa em lei.

4-
Ademais, e
m se tratando de
acordo
em negócio jurídico de natureza bilateral, sabe-se que para que haja o vínculo obrigacional estabelecido é imprescindível a declaração de vontade que se exige
que
seja livre e isenta de qualquer mácula, nos termos do art. 840 do CC.

5-
Desta f
eita
, a minuta de
acordo juntada aos autos
(
ID N
º
. 5060356
), ainda que esteja desprovida da
assinatura
dos advogados da parte
r
é
, deve ser considerada válida.

6-
Recurso conhecido e provido,
para reformar a
senten
ç
a ora vergastada,
homologa
ndo
o
acordo
entabulado pel
as partes
litigantes (
ID N
º
. 5060356
) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito nos termos do artigo
487
,
III
, do
CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelados ALUIZIO ARAÚJO GOMES E OUTROS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/Pa que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC,
deixando de homologar o
acordo
firmado entre as partes, em razão da ausência de advogado habilitado pela parte ré, tendo como ora apelados
ALUIZIO ARAÚJO GOMES E OUTROS (ID Nº. 5060360)
.

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 5060363), alegando que no acordo realizado não é necessário a presença de advogado do réu, salientando que os requisitos básicos são os estipulados no art. 104 do CC, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Sustenta uma omissão do Poder Judiciário com relação a homologação do acordo, afirmando inexistir vício formal ou de consentimento, ressaltando que todas as partes assinaram o acordo, incluindo o advogado do Apelante, único constituído nos autos.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente homologação do acordo.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5060384).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC, deixando
de homologar o
acordo
firmado entre as partes, em razão da ausência de advogado habilitado pela parte ré
.

Analisando detidamente os autos,
nos termos do art.
104
do
CC
, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesse sentido, verifica-se que o
acordo
extrajudicial celebrado entre as partes (ID Nº. 5060356) cumpriu os requisitos para validade do negócio jurídico firmado.

Oportuno salientar, ser desnecessária a assistência de
advogado
para a celebração do
acordo
extrajudicial firmado, visto serem as
partes
capazes, o objeto lícito e a forma não defesa em lei.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DAS PARTES.EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A celebração de acordo extrajudicial dispensa o acompanhamento da parte por patrono, desde que plenamente capaz, uma vez que a subscrição da avença por advogado não constitui requisito de validade do acordo, nos termos do artigo 840 do Código Civil. 2. Para homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto seja direito disponível, não se faz necessário o reconhecimento de firma da assinatura das partes, em razão de inexistir previsão legal impondo tal formalidade. 3. Preenchidos os requisitos legais na avença, tais como: partes capazes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (CC. art. 104), o acordo extrajudicial deve ser homologado. 4. Apelação cível conhecida e provida, para cassar a sentença.
(TJ-DF 20160110840954 DF 0023741-41.2016.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/10/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2017 . Pág.: 176-189)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO DO EXECUTADO. PRESCINDIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. 1.
É lícito às partes prevenirem ou terminarem o litígio, mediante concessões mútuas, através da transação. Inteligência do artigo 840 do Código Civil. 2. A transação extrajudicial prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz, bastando, apenas, o preenchimento dos requisitos legais para ser homologada.
Precedentes do STJ. Acordo extrajudicial homologado, mediante a suspensão do processo, até seu cumprimento integral. 3. Findo o prazo de suspensão do feito, sem cumprimento da obrigação prevista na avença, o processo retomará o seu curso regular, nos termos do artigo 922, parágrafo único, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.(TJ-GO - AI: 03231509320188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - ACORDO - INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA DOS ADVOGADOS DA PARTE - HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. De acordo com o disposto no art. 840 e ss., do CPC, podem as partes transacionar para por fim ao litígio, não sendo nulo o acordo firmado sem a presença de seus patronos.
No entanto, a composição não afasta o direito à percepção dos honorários, cujo percentual deve ser fixado nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, havendo transação entre as partes em processo de execução, a verba sucumbencial compete ao executado tão somente. (TJ-MG - AC: 10011120012684001 Aimorés, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)

Ademais, em se tratando de
acordo
em negócio jurídico de natureza bilateral, sabe-se que para que haja o vínculo obrigacional estabelecido é imprescindível a declaração de vontade que se exige que seja livre e isenta de qualquer mácula.

Sobre a transação, assim dispõe o
Código Civil
:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.

Desta feita, a minuta de acordo juntada aos autos (ID Nº. 5060356), ainda que esteja desprovida da
assinatura
dos advogados da parte ré, deve ser considerada válida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença ora vergastada, homologando o
acordo
entabulado pelas partes litigantes (ID Nº. 5060356) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito nos termos do artigo
487
,
III
, do
CPC
.

Custas e honorários conforme o
acordo firmado.

É COMO VOTO.

Belém, 11/08/2021